Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-95.2008.8.05.0015
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000153-95.2008.8.05.0015 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LUCIANO PAULO DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO HENRIQUE NUNES SANTOS, WAGNER BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado, com base em supostos disparos de arma de fogo contra a vítima Cezar de Jesus Pinheiro, ocorrido em 2008, fundamentada em rivalidade anterior entre os envolvidos. A sentença recorrida reconheceu a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se existem nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme os requisitos do art. 413 do CPP. III. Razões de decidir A materialidade do crime é incontroversa, demonstrada por laudo pericial. Os testemunhos colhidos são exclusivamente indiretos, baseados em boatos e informações não testemunhadas diretamente, sem fonte identificada. Ausência de testemunhas oculares, confissão, elementos periciais ou provas técnicas que vinculem o Recorrente à cena do crime. Prevalência do princípio da presunção de inocência sobre o in dubio pro societate quando inexistente lastro probatório mínimo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar o Recorrente LUCIANO PAULO DE ALMEIDA, com fulcro no art. 414 do CPP, sem prejuízo de nova denúncia com o surgimento de provas novas. Revogada a prisão preventiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000153-95.2008.8.05.0015, em que figura como Recorrente LUCIANO PAULO DE ALMEIDA, e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR